Tribunal: STF
Processo: RHC 258660
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Wesley Cardoso da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944.078/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal). 



    A defesa pleiteia, em síntese, “a absolvição por insuficiência probatória e a redução da pena.”.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pretensão absolutória. Inviabilidade. Elementos suficientes de autoria. Depoimento policial. Validade. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Transcrevo, ainda, trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 59, p. 2-5):



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. De fato, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação, cuja decisão transitou em julgado e não foi verificado o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    O insurgente deve apresentar o pedido de forma adequada, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Em sentido idêntico , menciono, dentre muitos, os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: 



    (...)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente